Tribunal: STF
Processo: ADI 6721
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 43.478/2021: a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ requer que o processo seja retirado da pauta do Plenário Virtual para que o julgamento ocorra de forma presencial, considerando a notória relevância da matéria.
    2. Não obstante a importância do tema em debate, o que se colocou em julgamento virtual foi tão somente o referendo da decisão que concedeu a cautelar para fixar interpretação conforme dos dispositivos impugnados, mas na ocasião se esclareceu que o entendimento adotado não altera a situação de fato da direção da ALERJ. Como na última eleição foi a primeira vez em que seus dirigentes foram reconduzidos, seus efeitos permanecem plenamente válidos. 
    3. Além disso, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para estabelecer que serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico as medidas cautelares em ações de controle concentrado e o referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias (art. 21-B, II e III, do RI/STF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado. De mais a mais, há tempos tenho manifestado meu entendimento de respeito à colegialidade, de forma que as medidas cautelares concedidas monocraticamente devem ser submetidas, no prazo mais curto possível, ao crivo do Plenário. Dado o congestionamento da pauta presencial, a submissão do referendo da decisão ao Plenário Virtual é a forma mais célere de submeter a cautelar ao colegiado. 
    4. Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).
    5. Diante disso, indefiro o pedido.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator